Tribunal: TJMT
Processo: 0000164-64.2014.8.11.0010
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000164-64.2014.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AVINER MIGUEL SANTOS GALHARDO - CPF: 082.107.189-08 (APELANTE), ENEZIO FERREIRA LIMA - CPF: 234.804.329-72 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO), FABIO CARDOSO DA SILVA - CPF: 016.916.161-76 (VÍTIMA), CRISTIANI CAMPOS SILVA SOUZA - CPF: 783.091.901-15 (ASSISTENTE), JOSÉ RODRIGUES DO VALE SOBRINHO (ASSISTENTE), HELTON BARBOSA GARCIA - CPF: 523.047.441-68 (ASSISTENTE), CLAUDEMIR GALHARDO GIOVANETTI - CPF: 028.800.049-85 (ASSISTENTE), VALDECIR GALHARDO GIOVANETTI - CPF: 052.149.999-25 (ASSISTENTE), JOAO VITOR CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 408.876.458-79 (ASSISTENTE), MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 773.743.559-04 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302 DO CTB) – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – 1) ABSOLVIÇÃO – CULPA DA VÍTIMA NO ACIDENTE – IMPROCEDÊNCIA – NA ESFERA PENAL NÃO HÁ COMPENSAÇÃO DE CULPA ENTRE O RÉU E A VÍTIMA – 2) REDIMENSIONAMENTO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAIS E UMA AGRAVANTE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

In casu
, em detida análise ao acervo probatório, não deixam dúvidas que o apelante agiu com culpa, na modalidade de imprudência ao conduzir o veículo sem tomar os devidos cuidados necessários para evitar a fatalidade, motivo pelo qual mantenho os termos da sentença.

Ademais, na esfera penal não possui compensação de culpa entre o réu e a vítima e, mesmo que assim fosse não se exclui a culpabilidade do agente.

Com relação à tese de redimensionamento da pena ao mínimo legal não merece acolhimento, uma vez que diante da existência de circunstâncias judiciais negativas e agravante, autoriza o incremento da reprimenda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Aviner Miguel Santos Galhardo
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da ação penal n.º 0000164-64.2014.8.11.0010, em que foi condenado pelo crime previsto no art. 302,
caput
, da Lei Federal nº 9.503/97, a pena em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de detenção, em regime aberto, substituída por 02 (duas) restritivas de direito. (Id. 201629179)

Nas razões recursais, a defesa busca a reforma da sentença, visando a absolvição do réu, em razão da culpa da vítima para a ocorrência do acidente, bem como, pela readequação da pena em seu mínimo legal, ante ausência de agravantes e atenuantes na segunda fase, e ausência de causas de aumento e diminuição da última fase. (Id. 208285655)

Nas contrarrazões, o
parquet

manifesta-se pelo desprovimento do recurso defensivo, mantendo a sentença do juízo
a quo
inalterada. (Id. 2210062189)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, assim sintetizando: (Id. 214204185)

“Apelação Criminal – acidente de trânsito – homicídio culposo [art. 302, caput, da Lei nº 9.503/97] – sentença condenatória – irresignação defensiva – 1. Pretendida absolvição, sob o argumento de que a vítima teria culpa no acidente automobilístico – improbabilidade – inexistência de compensação de culpas no Direito Penal – inobservância do dever de cuidado objetivo – 2. Requestada aplicação da pena no mínimo legal, em razão da ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes – improcedência – sentença condenatória escorreita e devidamente fundamentada – inteligência do art. 385 do Código de Processo Penal – permite ao Juízo Monocrático o reconhecimento de agravantes, mesmo que não tenham sido alegadas – manutenção do decisum
– Pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por

Aviner Miguel Santos Galhardo
, contra os termos da sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da ação penal n.º 0000164-64.2014.8.11.0010.

Consta na exordial acusatória,
in verbis
:

“[...] Na data supracitada, o réu AVINER era quem conduzia do veículo Scania descrito anteriormente, o qual foi o causador do acidente que provocou a morte da vítima Fábio.

Conforme consta na perícia realizada no local do acidente, o réu estava conduzindo o veículo Scania sentido Jaciara – Dom Aquino, no entanto, passou pelo trevo de acesso à cidade destino e realizou manobra em local impróprio.

Em decorrência da manobra inadequada, a vítima, que estava em uma motocicleta, não conseguiu frear para impedir a colisão, então, saltou, caindo ao chão. Logo em seguida, o caminhão passou por cima da motocicleta e da vítima que faleceu no local do acidente. Ademais, Fábio, ainda, foi arrastado por alguns metros.

O réu AVINER em seu interrogatório, reconheceu o seu erro em realizar a manobra em local inadequado, bem como concordou que se estivesse agido com mais prudência, evitaria o acidente.

A autoria e materialidade restaram suficientemente demonstradas pelo Boletim de Ocorrência de Trânsito (fls. 12/20-IP), Laudo Pericial Criminal (fl. 74/89-IP), exame necroscópico (fl. 39/41-IP) em perfeita sintonia com os depoimentos colhidos ao longo dos autos.

Pelo exposto, DENUNCIO:

* AVINER Miguel Santos Galhardo, já qualificado, como incurso nas penas do artigo 302, caput do CTB. [...]” (Id. 201628817)

Após a instrução processual, o Magistrado de origem julgou procedente a exordial acusatória, condenando o apelante pelo crime previsto no art. 302 do CTB, nos seguintes fundamentos:

“[...] Decido.

Trata-se de ação penal objetivando-se apurar a responsabilidade criminal de AVINER MIGUEL SANTOS GALHARDO, devidamente qualificado nos autos, pela prática do delito tipificado na exordial acusatória.

A materialidade delitiva encontra-se cabalmente comprovada através do boletim de ocorrência, termo de apreensão, termo de apresentação, laudo de exame de corpo de delito (ID nº 70402413 - pág. 44), laudo pericial n° 200.02.07.2013.1737, bem como pelos demais documentos e declarações carreados aos autos.

No que tange à autoria e à responsabilidade delitiva do acusado pelo crime em análise, vejo que restaram devidamente comprovadas nos autos, o que se pode constatar através das oitivas colhidas em Juízo, depoimentos extrajudiciais, bem como pelos demais documentos carreados nos autos.

Ao ser ouvido em Juízo, o acusado AVINER MIGUEL SANTOS GALHARDO afirmou que tomou todas as precauções possíveis e atribuiu a responsabilidade do delito exclusivamente à vítima, dizendo: “que vinha da cidade de Jaciara, sentido trevo de Dom Aquino; que passou da entrada do trevo; que poucos metros após o trevo, encostou seu caminhão; que sinalizou tudo o que tinha de sinalizar; que aguardou no acostamento; que tinha mais caminhão atrás; que ainda no acostamento, ligou a seta para a esquerda para poder fazer a travessia; que não tinha trânsito de frente nem trânsito para trás; que os caminhões atrás do interrogado deram sinal, que poderia fazer o retorno; que entrou para fazer a travessia; que quando estava fazendo a travessia e o caminhão já estava lá do outro lado, veio a moto em alta velocidade e colidiu no caminhão; que parou imediatamente, prestou os devidos socorros; que não saiu do lugar; que esperou a polícia e socorro; que prestou todo o socorro que tinha de ter prestado ali no local; que quando ouviu o impacto e saiu do caminhão, a vítima já estava caída na rodovia, provavelmente já sem vida; que assim que escutou o impacto parou o caminhão na hora; que escutou o barulho e já parou na hora; que a vítima vinha em alta velocidade, pois quando teve o sinal para fazer a travessia não vinha ninguém; que não viu ninguém; que quando estava fazendo a manobra, ele veio de uma vez e acertou o caminhão; que o caminhão já estava do outro lado da pista praticamente; que fez o contorno, pois ia sentido Dom Aquino; que passou a entrada; que o trevo não tinha sinalização; que estavam mexendo na rodovia e estava bem complicado ali na época; que passou da entrada, parou o caminhão e sinalizou, tomou todo o cuidado possível que é acostumado; que deu seta para entrar à esquerda; que quando começou a atravessar a pista, a moto veio correndo onde acabou colidindo com o caminhão; que passou poucas vezes ali; que não sabe se a conversão ali é proibida; que no dia do acidente havia trabalho na pista; que não se lembra se no local tinha faixa contínua; que a única coisa que se lembra é que estavam mexendo na pista; que no trevo a sinalização era péssima; que quando houve a colisão, estava terminando de fazer a manobra; que de onde a vítima bateu tem longa visibilidade; que era totalmente possível a motocicleta parar; que tinha visibilidade; que a vítima vinha em velocidade alta.”

A testemunha HELTON BARBOSA GARCIA, Policial Rodoviário Federal, lembrou poucos detalhes, narrando à dinâmica do ocorrido da seguinte forma: “que não tem lembrança dos detalhes; que no geral tem lembrança dos fatos; que foi no período da manhã; que inclusive tiveram muito trabalho nesse dia; que a vítima era motociclista, muito conhecida ali na cidade; que queriam agredir o caminhoneiro; que tiveram muito trabalho com isso; que foi ao local; que acha que Aviner foi fazer uma conversão, um retorno; que o caminhão estava sentido Rondonópolis; que parece que ele fez o contorno inadequado e a motocicleta ia no sentido Rondonópolis também e bateu; que foi dentro da cidade de Jaciara, no trevo de acesso à Dom Aquino; que foi quase chegando no restaurante chaleira preta; que ele estava indo sentido Rondonópolis e fez o contorno indo sentido Cuiabá; que a moto ia no mesmo sentido; que quando fez o contorno, a moto colidiu; que ocorreu durante o dia; que a vítima morreu na hora; que que era uma carreta; que quando chegou no local, tinha bastante gente; que eram familiares e conhecidos; que tentaram manter o local preservado para esperar a chegada da perícia e da polícia civil; que no mais é controle de trânsito mesmo”.

Por sua vez, CRISTIANI CAMPOS SILVA SOUZA, testemunha ocular do ocorrido, confirmou o fato narrado na exordial acusatória, dizendo: “que veio para Jaciara, como de costume, pagar umas contas e estava retornando à Juscimeira; que era meio dia, mais ou menos; que era seu esposo que estava dirigindo; que estava com o bebê atrás no caro e sentada no banco do passageiro; que seu esposo parou e falou ‘olha o que esse moço tá fazendo’; que foi quando prestou a atenção e viu que a carreta estava fazendo o contorno; que Aviner só esperou passar aquele canteiro que tem ali vindo do chaleira preta; que no término daquele canteiro, ele estava indo no sentido Jaciara São Pedro e fez o contorno; que Aviner chegou mais para o lado da pista e iniciou o contorno indo sentido Jaciara, novamente; que quando observou, passou esse mototaxista; que a vítima parou também bem próximo da carreta; que a carreta não fez uma curva perfeita; que o cavalo arrasta a carreta; que o local não é propício para fazer curva; que seu esposo começou a gritar com o motorista da carreta; que os eixos da carreta começaram a engolir a moto; que a vítima pulou para atrás; que a vítima levantou e voltou a atenção para o motorista gritando; que não houve o impacto; que a vítima simplesmente parou a moto dele enquanto a carreta estava fazendo essa manobra; que a vítima teria condições de ter saído até; que isso foi questão de segundos; que a moto estava indo e a vítima tentou avisar; que a vítima saiu da moto, caiu para trás, levantou; que a vítima tentou avisar o motorista; que seu esposo estava buzinando bastante e saiu gritando; que Aviner estava com os vidros fechados; que foi muito rápido, mas ele saiu da moto; que a moto entrou primeiro que o carreteiro arrastando; que se recorda ter deixado o corpo dele quando saiu da posição, ali na fazenda, quando ele saiu; que o desnível do asfalto para o acostamento era alto; que ele deixou a moto e o corpo ali; que chamam zé da égua, que é aquela fazenda que tem um nível abaixo da pista; que o carreteiro saiu da pista e encostou a carreta sentido Jaciara; que acha que ele arrastou uns três metros até chegar fora da pista; que o corpo ficou ali, inclusive o esposo da declarante tentou desligar a moto porque ela havia prendido a maçaneta; que acelerava muito e o esposo da declarante achou que iria pegar fogo; que ele lembrou que tinha o carreteiro, correu, mas ele já não estava mais lá; que imagina que ele deve ter saído para ir nos companheiros; que o carreteiro já tinha saído e a carreta estava ligada;”

A testemunha RICARDO DA SILVA se limitou a dizer o que o acusado lhe havia contado o ocorrido.

Das narrativas expostas, nota-se que a versão apresentada pelo réu se encontra totalmente isolada do acervo probatório dos autos.

Isso porque, conforme informado pela testemunha Cristiani, a vítima seguia no mesmo sentido do caminhão conduzido pelo acusado e ao perceber a manobra que estava sendo realizada, parou para aguardar e tentou avisar o caminhoneiro. Com isso, durante a manobra, os eixos do caminhão passaram a “engolir” a motocicleta, sendo a vítima arrastada por cerca de três metros
.

Neste contexto, faz-se necessário mencionar que a testemunha narrou o delito de forma extremamente coerente e condizente com o depoimento extrajudicial, em que pese ter se passado muito tempo da data dos fatos.

Ademais, verifica-se dos autos que foi realizada a perícia no local da colisão, de modo que o laudo pericial juntado no ID n.º 70402413 - pág. 95, apontou que “a causa determinante do acidente foi a manobra irregular do Veículo V1 (Caminhão Scania), efetuado pelo seu Condutor, ao praticar um desvio de direção à esquerda, efetuando manobra para retornar em sentido contrário ao seu deslocamento, em local totalmente impróprio resultando interceptar a trajetória de deslocamento da Motocicleta, vindo colidir com a mesma (Honda FAN 150), que ali trafegava regularmente”, corroborando com a versão exposta pela testemunha Cristiani.

No mais, verifica-se que a versão trazida pelo réu em juízo diverge da versão apresentada em sede policial, na qual afirmou que se tivesse agido com mais cautela, teria evitado o acidente (ID n.º 70402413 - pág. 32).

Como é cediço, não é permitido que a sentença condenatória seja baseada apenas em elementos colhidos na fase extrajudicial, contudo, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que a condenação também pode se basear em provas colhidas em inquérito, quando estas forem corroboradas pelas provas colhidas em juízo, veja-se:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ABSOLVIÇÃO. PRESENÇA DE PROVAS HÍGIDAS PARA A CONDENAÇÃO DO RÉU. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. VALORAÇÃO DE PROVA PRODUZIDA NO INQUÉRITO. OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2. Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o réu autor do delito descrito na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. (...) 4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. 5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "não há falar em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal quando a condenação, ainda que amparada em provas extrajudiciais, está em harmonia com os demais elementos probatórios obtidos no curso da ação penal." (AgRg no HC n. 463.606/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 1/4/2019). 6. Agravo desprovido. (AgRg nos EDcl nos EDcl nos EDcl no HC n. 783.934/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

Isto posto, nota-se que todo acervo probatório dos autos converge no sentido de que, o réu agiu de forma imprudente, principalmente pelo entabulado no laudo pericial, o qual demonstra que o réu realizou manobra inapropriada para o local.

Por fim, não há falar em culpa exclusiva da vítima, conforme restou apurado no bojo dos autos, onde se depreende que a ofendida chegou a parar a motocicleta que estava conduzindo, situação em que a testemunha CRISTIANI CAMPOS SILVA SOUZA, juntamente com seu esposo, ao gritarem e buzinarem para o acusado/condutor interromper a manobra, não foram atendidos.

Portanto, provadas estão a materialidade, autoria e responsabilidade do réu pelo crime em análise, que na ausência de causa que exclua o crime ou isente o réu de pena, a condenação é medida que se impõe.

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na denúncia e, por consequência,
CONDENO
o acusado
AVINER MIGUEL SANTOS GALHARDO
, devidamente qualificado nos autos, como incurso na pena prevista no artigo 302, caput, da Lei Federal nº 9.503/97.

Desse modo, passo a dosar individualmente sua pena, em estrita observância aos artigos 68, cabeça, do Código Penal e 5º, XLVI, da Constituição Federal.

A pena prevista para o crime previsto no artigo 302 da Lei Federal nº 9.503/97 é de 02 (dois) a 04 (quatro) anos de detenção, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação par a dirigir veículo automotor.

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com
culpabilidade
elevada, por se tratar de motorista profissional o mínimo de cautela e prudência (nestes sentido: “(...) 5. A exasperação da pena-base em 2 meses decorreu da análise desfavorável das seguintes circunstâncias judicias: culpabilidade (motorista profissional, do qual se exige mínima prudência e cautela) (...) (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.290.291/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2016, DJe de 5/10/2016.)”; é possuidor de bons
antecedentes
, uma vez que não há registros nos autos de sentenças condenatórias com trânsito em julgado contra o mesmo; não há dados concretos nos autos para aferir a sua
conduta social
, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua
personalidade
, razão pela qual não deve ser sopesada a seu desfavor; o
motivo
do delito é o próprio do tipo; as
circunstâncias
são graves, considerando a culpa grosseira do réu ao conduzir a sua carreta de forma imprudente e sem obediência às regras de trânsito, procedendo a conversão em local não permitido na via, vindo a arrastar a vítima por mais de três metros, mesmo com gritos de advertência por parte da mesma e de outros motoristas, o que culminou na morte da ofendida (neste sentido: “(...) 5. A exasperação da pena-base em 2 meses decorreu da análise desfavorável das seguintes circunstâncias judicias: culpabilidade (motorista profissional, do qual se exige mínima prudência e cautela) e circunstâncias do crime (culpa grosseira, dirigindo em alta velocidade com veículo longo e carregado, necessitando adotar manobra perigosa para desviar seu veículo que acabou inclinando seu reboque sobre a vítima, estraçalhando a mesma). Ora, foram utilizados dados concretos para justificar a exasperação da pena-base, o que aponta uma maior reprovabilidade da conduta, extrapolando o comum à espécie, não havendo qualquer ilegalidade no seu aumento (...) (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.290.291/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2016, DJe de 5/10/2016.)”; as
consequências
são próprias do tipo, nada tendo a valorar;
a vítima não contribuiu
para o crime.

Diante desses elementos, considerando as circunstâncias valoradas em desfavor do réu, cuja fração (2/8), decorrente de 2 (duas) circunstâncias valoradas negativamente, deve incidir sobre o intervalo de pena cominada para o tipo penal em análise (2 anos), por força da teoria das margens, cujo resultado (6 meses) deve ser somado da pena mínima abstratamente prevista para o tipo penal em análise (2 anos), razão pela qual FIXO a pena-base para o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção.

Não Concorrem circunstâncias atenuantes de pena.

Concorre a circunstância agravante contida no artigo 298, inciso V, do Código de Trânsito Brasileiro, razão pela qual
AGRAVO
a pena em 05 (cinco) meses, passando a dosá-la em
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de detenção.

Não concorrem causas de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada como definitiva para o crime em análise.

Nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, alínea “c”, do Código Penal, estabeleço o
REGIME ABERTO
para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Nos termos do artigo 44 do Código Penal, verifico que a pena privativa de liberdade aplicada não é superior a quatro anos, bem como o réu não é reincidente, assim como as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis, razão pela qual substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, consistentes na prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora por dia de condenação, e no pagamento de prestação pecuniária no valor de 10 (dez) salários mínimos vigentes à época do fato delituoso, considerando a gravidade concreta do delito e por ser tratar de motorista profissional (AgInt no REsp 1706417/CE, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 12/12/2017), devidamente corrigido na data do efetivo pagamento, a ser depositada em conta única criada para esta finalidade específica, nos termos do Provimento n° 05/2015 da CGJ.

Consigno que o detalhamento das condições para o cumprimento da pena restritiva de direitos será fixado em sede de execução de pena.

Deixo de conceder ao acusado a suspensão condicional da pena em virtude do disposto no artigo 77, inciso III, do Código Penal.

CONCEDO ao réu o direito de recorrer em liberdade, ante a ausência de elementos a ensejar a sua custódia preventiva.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, haja vista que não haver pedido nos autos neste sentido.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais.

Ainda, obedecendo-se ao preceito do art. 302 c/c o art. 293 e 295, todos do CTB, DETERMINO a suspensão para dirigir veículo automotor pelo período de 01 (um) ano e 06 (seis) meses, devendo ser oficiado ao CONTRAN e ao órgão de trânsito do Estado em que o réu for domiciliado ou residente, acerca desta determinação, consignando se tratar de sanção imposta em sentença judicial condenatória (neste sentido: “(...) 3.
No julgamento do RE n. 607.107, realizado sob o regime de repercussão geral
,
o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: é constitucional a imposição de pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito
(relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 14/4/2020). (AgRg no AREsp n. 1.807.878/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021.)”.

Prezando pela economia processual, pela celeridade e pela eficiência, em caso de apresentação de recurso(s) de apelação, sendo este(s) tempestivo(s), recebo-o(s), desde já, em seu duplo efeito, a teor do artigo 597, do Código de Processo Penal, devendo as partes – recorrente e recorrido – apresentar as razões recursais, no prazo legal, com a posterior remessa ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para a apreciação do(s) aludido(s) recurso(s), com nossas homenagens de praxe. [...]”

DA ABSOLVIÇÃO

Nas razões recursais, a defesa busca a reforma da sentença, visando à absolvição do réu, em razão da ausência de culpa da vítima para a ocorrência do acidente.

Contudo, sem razão.

Dispõe o art. 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor: Penas - detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. [...]”

Assim,
é cediço que para a configuração do delito culposo exige a demonstração da inobservância do dever objetivo de cuidado, manifestada através de imprudência, negligência ou imperícia.

Rogério Greco, ao discorrer sobre os elementos caracterizadores do delito culposo, enumera os seguintes requisitos:

"a) conduta humana voluntária, comissiva ou omissiva; b) inobservância de um dever objetivo de cuidado (negligência, imprudência ou imperícia); c) o resultado lesivo não querido, tampouco assumido, pelo agente; d) nexo de causalidade entre a conduta do agente que deixa de observar o seu dever de cuidado e o resultado lesivo dela advindo; e) previsibilidade; f) tipicidade" (In Curso de Direito Penal, 11. ed., p. 200).

No caso de homicídio culposo na direção de veículo automotor, para que se consume, é indispensável que fique devidamente comprovado nos autos a culpa do Requerido, em uma ou mais de suas modalidades: negligência, imprudência ou imperícia.

Ao compulsar os autos, no dia 30 de novembro de 2013, o réu estava conduzindo um veículo Scania/T124, GA4X2NZ 36, placa AHV-7609, no qual realizou manobra irregular, resultando a morte da vítima Fábio. Assim, verifica-se que todos os elementos se fazem presente.

A
materialidade
e a
autoria delitiva
restaram demonstradas através do boletim de ocorrência, termo de apreensão, termo de apresentação, laudo exame de corpo e delito, laudo pericial, além das provas orais produzidas em ambas as fases processuais.

O
réu quando foi interrogado em juízo
relatou que teria tomado todas as precauções possíveis para a manobra. Vejamos:

“[...]
que tomou todas as precauções possíveis e atribuiu a responsabilidade do delito exclusivamente à vítima, dizendo: “que vinha da cidade de Jaciara, sentido trevo de Dom Aquino; que passou da entrada do trevo; que poucos metros após o trevo, encostou seu caminhão; que sinalizou tudo o que tinha de sinalizar; que aguardou no acostamento; que tinha mais caminhão atrás; que ainda no acostamento, ligou a seta para a esquerda para poder fazer a travessia; que não tinha trânsito de frente nem trânsito para trás; que os caminhões atrás do interrogado deram sinal, que poderia fazer o retorno; que entrou para fazer a travessia; que quando estava fazendo a travessia e o caminhão já estava lá do outro lado, veio a moto em alta velocidade e colidiu no caminhão; que parou imediatamente, prestou os devidos socorros; que não saiu do lugar; que esperou a polícia e socorro; que prestou todo o socorro que tinha de ter prestado ali no local; que quando ouviu o impacto e saiu do caminhão, a vítima já estava caída na rodovia, provavelmente já sem vida; que assim que escutou o impacto parou o caminhão na hora; que escutou o barulho e já parou na hora; que a vítima vinha em alta velocidade, pois quando teve o sinal para fazer a travessia não vinha ninguém; que não viu ninguém; que quando estava fazendo a manobra, ele veio de uma vez e acertou o caminhão; que o caminhão já estava do outro lado da pista praticamente; que fez o contorno, pois ia sentido Dom Aquino; que passou a entrada; que o trevo não tinha sinalização; que estavam mexendo na rodovia e estava bem complicado ali na época; que passou da entrada, parou o caminhão e sinalizou, tomou todo o cuidado possível que é acostumado; que deu seta para entrar à esquerda; que quando começou a atravessar a pista, a moto veio correndo onde acabou colidindo com o caminhão; que passou poucas vezes ali; que não sabe se a conversão ali é proibida; que no dia do acidente havia trabalho na pista; que não se lembra se no local tinha faixa contínua; que a única coisa que se lembra é que estavam mexendo na pista; que no trevo a sinalização era péssima; que quando houve a colisão, estava terminando de fazer a manobra; que de onde a vítima bateu tem longa visibilidade; que era totalmente possível a motocicleta parar; que tinha visibilidade; que a vítima vinha em velocidade alta.”

A
testemunha Helton Barbosa Garcia
, Policial Rodoviário, narrou da seguinte forma:

“que não tem lembrança dos detalhes; que no geral tem lembrança dos fatos; que foi no período da manhã; que inclusive tiveram muito trabalho nesse dia; que a vítima era motociclista, muito conhecida ali na cidade; que queriam agredir o caminhoneiro; que tiveram muito trabalho com isso; que foi ao local; que acha que Aviner foi fazer uma conversão, um retorno; que o caminhão estava sentido Rondonópolis; que parece que ele fez o contorno inadequado e a motocicleta ia no sentido Rondonópolis também e bateu; que foi dentro da cidade de Jaciara, no trevo de acesso à Dom Aquino; que foi quase chegando no restaurante chaleira preta; que ele estava indo sentido Rondonópolis e fez o contorno indo sentido Cuiabá; que a moto ia no mesmo sentido; que quando fez o contorno, a moto colidiu; que ocorreu durante o dia; que a vítima morreu na hora; que que era uma carreta; que quando chegou no local, tinha bastante gente; que eram familiares e conhecidos; que tentaram manter o local preservado para esperar a chegada da perícia e da polícia civil; que no mais é controle de trânsito mesmo”.

Já a
testemunha ocular, Cristiani Campos Silva Souza
, confirmando a exordial acusatória, relatando o réu realizou uma manobra irregular, que tentou avisar o apelante, não obtendo sucesso, que foi questão de segundos que a carreta passou em cima da moto, sendo a vítima arrastada por alguns metros, vindo a óbito no local. Vejamos:

“que veio para Jaciara, como de costume, pagar umas contas e estava retornando à Juscimeira; que era meio dia, mais ou menos; que era seu esposo que estava dirigindo; que estava com o bebê atrás no caro e sentada no banco do passageiro; que seu esposo parou e falou ‘olha o que esse moço tá fazendo’; que foi quando prestou a atenção e viu que a carreta estava fazendo o contorno; que Aviner só esperou passar aquele canteiro que tem ali vindo do chaleira preta; que no término daquele canteiro, ele estava indo no sentido Jaciara São Pedro e fez o contorno; que Aviner chegou mais para o lado da pista e iniciou o contorno indo sentido Jaciara, novamente; que quando observou, passou esse mototaxista; que a vítima parou também bem próximo da carreta; que a carreta não fez uma curva perfeita; que o cavalo arrasta a carreta; que o local não é propício para fazer curva; que seu esposo começou a gritar com o motorista da carreta; que os eixos da carreta começaram a engolir a moto; que a vítima pulou para atrás; que a vítima levantou e voltou a atenção para o motorista gritando; que não houve o impacto; que a vítima simplesmente parou a moto dele enquanto a carreta estava fazendo essa manobra; que a vítima teria condições de ter saído até; que isso foi questão de segundos; que a moto estava indo e a vítima tentou avisar; que a vítima saiu da moto, caiu para trás, levantou; que a vítima tentou avisar o motorista; que seu esposo estava buzinando bastante e saiu gritando; que Aviner estava com os vidros fechados; que foi muito rápido, mas ele saiu da moto; que a moto entrou primeiro que o carreteiro arrastando; que se recorda ter deixado o corpo dele quando saiu da posição, ali na fazenda, quando ele saiu; que o desnível do asfalto para o acostamento era alto; que ele deixou a moto e o corpo ali; que chamam zé da égua, que é aquela fazenda que tem um nível abaixo da pista; que o carreteiro saiu da pista e encostou a carreta sentido Jaciara; que acha que ele arrastou uns três metros até chegar fora da pista; que o corpo ficou ali, inclusive o esposo da declarante tentou desligar a moto porque ela havia prendido a maçaneta; que acelerava muito e o esposo da declarante achou que iria pegar fogo; que ele lembrou que tinha o carreteiro, correu, mas ele já não estava mais lá; que imagina que ele deve ter saído para ir nos companheiros; que o carreteiro já tinha saído e a carreta estava ligada;”

Aliado a isso, o
Laudo Pericial
foi realizado no local (id. 70402413), apontando que
“a causa determinante do acidente foi a manobra irregular do Veículo V1 (Caminhão Scania), efetuado pelo seu Condutor, ao praticar um desvio de direção à esquerda, efetuando manobra para retornar em sentido contrário ao seu deslocamento, em local totalmente impróprio resultando interceptar a trajetória de deslocamento da Motocicleta, vindo colidir com a mesma (Honda FAN 150), que ali trafegava regularmente”

Logo, embora haja divergência no depoimento do apelante na delegacia e em juízo, denota-se que as provas que consta nos autos são o suficiente para apontar que o réu realizou uma manobra indevida, devendo ter mais precaução e atenção.

Noutro giro, não há como impor a culpa na vítima, pois, como a testemunha ocular narrou, o ofendido teria percebido a manobra irregular, parando sua motocicleta e ainda tentou avisar o apelante que no momento estava conduzindo a carreta.

Ademais, na esfera penal não possui compensação de culpa entre o réu e a vítima e, mesmo que assim fosse não se exclui a culpabilidade do agente.

Aliás, em relação ao assunto, esta é posição desta Corte de Justiça:
“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA CULPA PELO ACIDENTE – IMPOSSIBILIDADE – IMPRUDÊNCIA CARACTERIZADA – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO – PRESENÇA DAS AGRAVANTES GENÉRICAS DO ART. 298 DO CTB – VEÍCULO SEM PLACAS DIANTEIRA E TRASEIRA – CONDUTOR QUE, POR OCASIÃO DO ACIDENTE, NÃO POSSUÍA A DEVIDA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR – PENA ACESSÓRIA – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – REPRIMENDA ESTABELECIDA DE FORMA PROPORCIONAL, COM BASE NAS PECULIARIDADES DA CAUSA – RECURSO DESPROVIDO. Se há provas concretas da violação do dever de cuidado objetivo por parte do apelante, que, ao realizar uma manobra imprudente, em desacordo com as normas de segurança no trânsito, provocou o acidente que causou a morte de uma das vítimas, imperiosa a manutenção de sua condenação nas penas do art. 302 do CTB. Revelando-se incontroverso que, por ocasião do acidente, o veículo conduzido pelo réu encontrava-se sem as placas traseira e dianteira, e que ele não possuía a devida habilitação para dirigir,viável a incidência das agravantes genéricas do art. 298 do CTB. É proporcional a fixação da reprimenda acessória de suspensão/proibição do direito de dirigir em 1 ano, se comparado ao grave dano causado à vida dos jovens em razão do acidente.” (TJ/MT. ApCrim 0002513-08.2012.8.11.0011. Relator Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal. Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 18/07/2020; g. n.).

A propósito:

“[...] no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima" (STJ. HC 193.759/RJ. Rel. Ministro Gurgel De Faria, Quinta Turma. julgado em 18/8/2015, DJe 01/09/2015; destaquei).

Ademais, o
art. 34 do CTB
, dispõe que o condutor tem o dever específico de cautela ao estabelecer que
"o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-sede que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele.". Esse dever de cautela é reforçado pelo art. 28 do mesmo diploma, que determina ao condutor manter "domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito."

Portanto, em detida análise ao acervo probatório, não deixam dúvidas que o apelante agiu com culpa, na modalidade de imprudência ao conduzir o veículo sem tomar os devidos cuidados necessários para evitar a fatalidade, motivo pelo qual mantenho os termos da sentença.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Caso não entenda pela absolvição do apelante, visa a readequação da pena em seu mínimo legal, em razão da ausência de agravantes e atenuantes na segunda fase, além da inexistência de causa de aumento e diminuição na última fase.

Primeiramente, vejamos o que o juízo sentenciante determinou na dosimetria da pena,
in verbis
:

A pena prevista para o crime previsto no artigo 302 da Lei Federal nº 9.503/97 é de 02 (dois) a 04 (quatro) anos de detenção, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação par a dirigir veículo automotor.

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com
culpabilidade
elevada, por se tratar de motorista profissional o mínimo de cautela e prudência (nestes sentido: “(...) 5. A exasperação da pena-base em 2 meses decorreu da análise desfavorável das seguintes circunstâncias judicias: culpabilidade (motorista profissional, do qual se exige mínima prudência e cautela) (...) (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.290.291/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2016, DJe de 5/10/2016.)”; é possuidor de bons
antecedentes
, uma vez que não há registros nos autos de sentenças condenatórias com trânsito em julgado contra o mesmo; não há dados concretos nos autos para aferir a sua
conduta social
, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua
personalidade
, razão pela qual não deve ser sopesada a seu desfavor; o
motivo
do delito é o próprio do tipo; as
circunstâncias
são graves, considerando a culpa grosseira do réu ao conduzir a sua carreta de forma imprudente e sem obediência às regras de trânsito, procedendo a conversão em local não permitido na via, vindo a arrastar a vítima por mais de três metros, mesmo com gritos de advertência por parte da mesma e de outros motoristas, o que culminou na morte da ofendida (neste sentido: “(...) 5. A exasperação da pena-base em 2 meses decorreu da análise desfavorável das seguintes circunstâncias judicias: culpabilidade (motorista profissional, do qual se exige mínima prudência e cautela) e circunstâncias do crime (culpa grosseira, dirigindo em alta velocidade com veículo longo e carregado, necessitando adotar manobra perigosa para desviar seu veículo que acabou inclinando seu reboque sobre a vítima, estraçalhando a mesma). Ora, foram utilizados dados concretos para justificar a exasperação da pena-base, o que aponta uma maior reprovabilidade da conduta, extrapolando o comum à espécie, não havendo qualquer ilegalidade no seu aumento (...) (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.290.291/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2016, DJe de 5/10/2016.)”; as
consequências
são próprias do tipo, nada tendo a valorar;
a vítima não contribuiu
para o crime.

Diante desses elementos, considerando as circunstâncias valoradas em desfavor do réu, cuja fração (2/8), decorrente de 2 (duas) circunstâncias valoradas negativamente, deve incidir sobre o intervalo de pena cominada para o tipo penal em análise (2 anos), por força da teoria das margens, cujo resultado (6 meses) deve ser somado da pena mínima abstratamente prevista para o tipo penal em análise (2 anos), razão pela qual FIXO a pena-base para o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção.

Não Concorrem circunstâncias atenuantes de pena.

Concorre a circunstância agravante contida no artigo 298, inciso V, do Código de Trânsito Brasileiro, razão pela qual
AGRAVO
a pena em 05 (cinco) meses, passando a dosá-la em
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de detenção.

Não concorrem causas de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada como definitiva para o crime em análise.

Nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, alínea “c”, do Código Penal, estabeleço o
REGIME ABERTO
para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Nos termos do artigo 44 do Código Penal, verifico que a pena privativa de liberdade aplicada não é superior a quatro anos, bem como o réu não é reincidente, assim como as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis, razão pela qual substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, consistentes na prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora por dia de condenação, e no pagamento de prestação pecuniária no valor de 10 (dez) salários mínimos vigentes à época do fato delituoso, considerando a gravidade concreta do delito e por ser tratar de motorista profissional (AgInt no REsp 1706417/CE, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 12/12/2017), devidamente corrigido na data do efetivo pagamento, a ser depositada em conta única criada para esta finalidade específica, nos termos do Provimento n° 05/2015 da CGJ.

O art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro prevê pena de 02 (dois) anos a 04 (quatro) anos de detenção, e suspensão ou proibição de obter permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Conforme exposto, o apelante foi condenado a pena de
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de detenção
, em regime aberto, sendo substituída por duas restritivas de direito.

Assim, verifica-se que o juízo sentenciante considerou a pena-base duas circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e circunstâncias).

Culpabilidade:
“
por se tratar de motorista profissional o mínimo de cautela e prudência”

Circunstância:
“
culpa grosseira, dirigindo em alta velocidade com veículo longo e carregado, necessitando adotar manobra perigosa para desviar seu veículo que acabou inclinando seu reboque sobre a vítima, estraçalhando a mesma”

Já na fase intermediária, foi reconhecida uma agravante, prevista no
art. 298, inciso V, do CTB
.

Art. 298. São circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor do veículo cometido a infração: [...]V - quando a sua profissão ou atividade exigir cuidados especiais com o transporte de passageiros ou de carga [...]”

Desse modo, verifica-se que a dosimetria foi imposta corretamente pelo juízo sentenciante, no qual se valeu na fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa e agravante, não havendo nenhum reparo a ser realizado.

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Aviner Miguel Santos Galhardo, mantendo a r . sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025